Tribunal: TJMT
Processo: 1027196-50.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027196-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (EMBARGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A DECISÃO.

É de se acolher os embargos tão somente para sanar erro material constante na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1027196-50.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

e
EUNICE DA SILVA BELIDO

EMBARGADOS:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

e
EUNICE DA SILVA BELIDO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

e
EUNICE DA SILVA BELIDO
omissão
acórdão de desprovimento da apelação interposta por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

em face de
EUNICE DA SILVA BELIDO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
RESILIÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO
COMPRADOR. RETENÇÃO DE ATÉ 25% DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“1. Em caso de resilição pelo promitente comprador de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, "na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento"
( REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).
”

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

alega, em síntese, a existência de contradição, uma vez que a “
sentença determinou a devolução de 90%, ou seja, retenção de 10%. Contudo, no v. acórdão restou determinando retenção de 20%, vejamos o trecho destacado abaixo: Desta forma, requer seja sanada a contradição disposta acima, para que conste no dispositivo do voto o provimento parcial, determinando retenção de 20% sobre os valores pagos.”,
bem como a existência de
“omissão na decisão quanto a observância da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.002, o qual definiu o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador.”

EUNICE DA SILVA BELIDO
sustenta, por seu turno, a existência de erro material vez que
“
o magistrado em sede de sentença fixou o valor a ser retido no percentual de 10% (DEZ POR CENTO). Logo, tendo em vista o erro material e a obediência ao acórdão que manteve o valor fixado pelo juiz “a quo”, É IMPERIOSA A CORREÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% (dez por cento).”

As contrarrazões foram carreadas aos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, é de se reconhecer o erro material no voto condutor do acórdão, vez que, de fato, o magistrado determinou a retenção no patamar de 10%, como consta no próprio relatório:

“
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação rescisória de contrato de compra e venda c/c danos materiais e moral ajuizada por
EUNICE DA SILVA BELIDO,
julgou parcialmente procedente o pedido para d
eclarar
rescindido o contrato firmado entre as partes, devendo a ré ressarcir 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela parte autora,
devendo reter somente o percentual de 10% (dez por cento) dos valores,
corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido,
CONDENOU
ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação.
”
(grifei)

Assim, reconheço o erro material para fazer constar na decisão que:

“Dessa forma, a retenção em questão pode ser estabelecida até o teto de 25% da quantia paga, e não necessariamente 25%, devendo prevalecer o fixado pelo magistrado, portanto,
em 10%:
”
(grifei)

Todavia, quanto a tese de omissão arguida por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

“
quanto a observância da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.002, o qual definiu o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador.”
, tem-se que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos opostos por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

e acolho os embargos opostos por
EUNICE DA SILVA BELIDO
para sanar o erro material nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024